Tribunal: TJDFT
Processo: 0724782-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724782-94.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANA MARIA SILVA WANKE D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as alegações de suposto equívoco dos fatos e argumentos abordados nas razões recursais, deduzidas nas contrarrazões apresentadas no ID 61306018. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora